Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSENTE O CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (LEI HENRY BOREL).
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do DF em desfavor do Juízo do 1o Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia nos autos em que se postula a aplicação de medidas protetivas de urgência.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Compulsando os autos do inquérito policial, não se verifica que o autor tivesse qualquer relação doméstica ou familiar com a vítima menor, nem mesmo que existisse algum tipo de convívio entre eles que pudesse implicar a incidência da Lei n. 14.344/2022.
5. O fato de as medidas protetivas requeridas em favor da vítima maior terem sido também requeridas à filha criança não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente quando não se observa, de plano, hipótese de violência doméstica ou familiar contra a criança, como no caso dos autos. Precedente do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o 1o Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.